Tribunal: TJSP
Processo: 2323107-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação, mantendo o bloqueio dos valores encontrados em contas bancárias do agravante. Quantia de até quarenta (40) salários mínimos em contas de poupança ou de investimento que não pode ser alvo de penhora. Precedentes desta E. Câmara e do C. Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação, mantendo o bloqueio dos valores encontrados em contas bancárias do agravante. Quantia de até quarenta (40) salários mínimos em contas de poupança ou de investimento que não pode ser alvo de penhora. Precedentes desta E. Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.